Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719179-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIOS SILVA LOPES AGRAVADO: CONTEMPLAUTO CARTAS DE CONSORCIOS LTDA, ANDREIA DE SOUSA RODRIGUES, MANOEL LEANDRO RODRIGUES, JEAN PIERRE MACHADO DA SILVA, FERNANDA XAVIER DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICIOS SILVA LOPES, contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0702709-27.2021.8.07.0012, por meio da qual o d. Juízo da ilustre da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pugnava pela busca e apreensão de bem móvel. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 93958810 dos autos originais): “Recebo a de ID 93516502. Inclua-se Fernanda Xavier de Jesus no pólo passivo da demanda. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cuida-se de demanda de conhecimento na qual o requerente alega ter celebrado contrato com a primeira requerida, visando obter uma carta de crédito já contemplada para aquisição de automóvel. Sustenta que os contatos com a primeira requerida se deram, primeiramente, com Fernanda Xavier de Jesus e, posteriormente, com Andrea de Sousa Rodrigues e Jean Pierre Machado da Silva, pessoas que seriam funcionários da empresa. O autor expõe que a mencionada carta de crédito de automóvel tinha como valor nominal R$ 72.000,00 e por ela deu como entrada de pagamento seu veículo, GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 ano/mod 2015, placa PQG0104, avaliado inicialmente por R$ 30.000,00. Explicita ter outorgado procuração para Fernanda Xavier de Jesus, conferindo-lhe poderes ao relação ao veículo retro. Argumenta que, em razão de uma restrição creditícia em seu nome, os demandados lhe teriam dito não ser possível a venda desta carta contemplada, levando-o a fazer com que sua companheira abrisse junto ao banco Santander uma conta e contratasse um consórcio. O requerente menciona que "o 2a e o 4o Requerido alegavam que o processo do lance e todos os outros tramites seriam feitos por conta deles, e que o Requerente apenas receberia a carta contemplada seguindo o passo a passo que lhe fosse dado." Passado aproximadamente um mês, o suplicante não recebeu a carta contemplada e se viu sem seu carro. Aduz, por fim, ter sido contatado pelo Requerido Manoel, que informou ter adquirido o veículo em questão e lhe solicitou a assinatura do DUT. Postula o demandante, liminarmente, a busca e apreensão do veículo e, a título definitivo, a rescisão do contrato e a condenação em danos morais. Decido. O indeferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. A narrativa trazida pelo demandante encontra-se totalmente desprovida de um conjunto probatório mínimo, que confira credibilidade aos fatos descritos. Senão vejamos. Não consta dos autos qualquer tipo de contrato ou documento que o valha, ligando o demandante à primeira demandada. Nesse sentido, não é crível nem razoável admitir que uma pessoa de senso comum dispensaria a formalização da "aquisição de uma carta de crédito contemplada" mediante contrato formal, em flagrante descuido da boa-fé objetiva. Não há, ainda, nenhum tipo de documento que relacione os suplicados Andrea, Manoel e Jean Pierre à pretensa negociação. O único documento trazido ao processo, com alguma serventia, é a procuração outorgada a Fernanda Xavier de Jesus, dando-lhe poderes em relação ao veículo. No entanto, com base no documento em questão não é possível se chegar a todos os desdobramentos mencionados na exordial. Ademais, a exposição dos fatos encontra-se desprovida de credibilidade nos seguintes aspectos: o autor não esclarece objetivamente a quem entregou seu veículo GRAND SIENA; o suplicante não informa de que maneira haveria o pagamento da diferença entre seu o valor atribuído a seu veículo e o valor imputado à carta de crédito. A rigor, a contratação de um consórcio por parte da companheira do autor indica que há questões não inteiramente aclaradas. Enfim, mostra-se totalmente TEMEMERÁRIO e DESARRAZOADO conceder uma tutela de urgência - busca e apreensão - em um contexto em que os fatos trazidos a lume não se mostram críveis, havendo uma série de pontos deficientes na explanação. Necessário, portanto, o prévio exercício da ampla defesa e do contraditório. A ausência de documentos indispensáveis e de coerência na exposição factual não confere a probabilidade do direito e a segurança necessárias para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto indefiro o pedido de busca e apreensão do veículo. Ad cautelam, contudo, determino que haja a restrição de transferência do veículo, via RENAJUD. (...)” Sustenta o Agravante que teria celebrado com os agravados, contrato de compra e venda de uma carta de crédito de consórcio já contemplada, a qual seria utilizada para a obtenção de um automóvel. Aduz que, como entrada da carta de crédito, entregou seu veículo GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 ano/mod 2015, placa PQG0104, avaliado inicialmente por R$ 30.000,00(Trinta mil reais). Diz não ter recebido a carta de crédito e ainda ficado sem o seu veículo, por isso acredita ter sido vítima de um golpe, o que ensejou o registro do boletim de ocorrência policial e o ajuizamento da ação cível para obtenção do veículo Gran Siena, na qual pleiteia a tutela de urgência consubstanciada na busca e apreensão. Diante do indeferimento do pedido na origem, recorre. Busca, liminarmente, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se determinar a busca e apreensão do veículo GRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 ano/mod 2015, placa PQG0104, que acredita estar na posse dos agravados, ou em poder de terceiros. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Na superficialidade da análise dos autos, própria do exame liminar que se realiza neste momento incipiente, denota-se não há clareza quanto aos desdobramentos dos fatos alegados, sobretudo porque, como bem ressaltou Sua Excelência a quo, o único documento hábil que instrui a inicial é uma procuração do veículo Gran Siena em favor de Fernanda Xavier de Jesus, a qual sequer é parte no presente processo. Com as mais respeitosas vênias as razões apresentadas pelo Agravante, mas, em tese, como já ressaltado pelo d. Juízo a quo, ainda não há esclarecimentos sobre pontos relevantes e ainda mal explicados. Vejamos: “Ademais, a exposição dos fatos encontra-se desprovida de credibilidade nos seguintes aspectos: o autor não esclarece objetivamente a quem entregou seu veículo GRAND SIENA; o suplicante não informa de que maneira haveria o pagamento da diferença entre seu o valor atribuído a seu veículo e o valor imputado à carta de crédito. A rigor, a contratação de um consórcio por parte da companheira do autor indica que há questões não inteiramente aclaradas.” Não se olvide também que inexiste qualquer formalização da compra da carta de crédito contemplada. De mais a mais, denota-se que o d. Juízo a quo, com a necessária prudência, e por medida de cautela, já determinou a restrição de transferência do veículo, via RENAJUD, o que permite aguardar os desdobramentos processuais, sobretudo colher o contraditório. Logo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, seu indeferimento é a medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator